Tribunal: TJDFT
Processo: 0722848-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
Revisão criminal. Condenação proveniente de outro Tribunal.
Há incompetência absoluta do TJDFT para processar a julgar revisão criminal de condenação proferida por juiz vinculado a tribunal de outra unidade da Federação. Inicial indeferida.